Tribunal: TJPA
Processo: 0809487-86.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809487-86.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSE GABRIEL SOUZA ARRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E/OU ABSOLVIÇÃO EM FACE DO RECONHECIMENTO DO RÉU FEITO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a almejada declaração de nulidade e/ou absolvição quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ em relação ao dever de observância ao art. 226 do CPP, no que tange ao reconhecimento do réu, é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação.

2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ GABRIEL SOUZA ARRES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Capital/PA, que o condenou
à pena de 07 (setes) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 28.05.2022, por volta das 18h00, a vítima Jamesson Brito Sousa, que trabalha como motoboy, encontrava-se parada em frente a uma farmácia, local que é ponto estratégico de recebimento de pedidos e descanso dos motoboys. Ocorre que, nesse instante, a vítima foi abordada pelo acusado e um comparsa, que portava arma de fogo, os quais anunciaram o assalto. O denunciado exigiu o celular da vítima, enquanto o comparsa, ostentando a arma de fogo, ordenou que a vítima entregasse sua motocicleta. A vítima informou que a chave estava no contato. Assim, após a consumação do roubo, os assaltantes subiram na motocicleta da vítima e empreenderam fuga para rumo ignorado. Todavia, a motocicleta possui GPS e a vítima acionou um grupo de amigos, a fim de que o veículo fosse rastreado pela maior quantidade de pessoas possíveis, tendo obtido o êxito na localização da motocicleta no Conjunto Riacho Doce II. Assim, a vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar que estava em ronda de rotina pela Av. Pedro Álvares Cabral e, de imediato, os policiais, juntamente com a vítima, se dirigiram até o endereço indicado pelo GPS, isto é, o Conjunto Riacho Doce II. No local, os policiais avistaram o denunciado e o comparsa na motocicleta da vítima, os quais, ao avistarem os policiais, abandonaram a motocicleta e saíram correndo na tentativa de empreender fuga. O comparsa não identificado logrou êxito na fuga do local e o denunciado entrou em um apartamento pela janela, porém, os policiais adentraram o imóvel e o localizaram dentro do banheiro. Em seguida, a vítima o reconheceu como um dos autores do roubo. Diante de tais fatos, o denunciado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Seccional de São Braz.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer seja decretada a
nulidade do reconhecimento realizado pela vítima em sede policial, ante a violação ao art. 226 do CPP
, porque não foram cumpridos os requisitos constantes daquele dispositivo. Por conseguinte, em restando nulo o antedito reconhecimento, e tendo sido a sentença condenatória baseada nele, almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Pede, ainda,
aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos,
bem como, por ter sido a sentença proferida em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Alegada Nulidade E/Ou Absolvição

A defesa do apelante requer seja decretada a
nulidade do reconhecimento realizado pela vítima em sede policial, ante a violação ao art. 226 do CPP
, porque não foram cumpridos os requisitos constantes daquele dispositivo. Por conseguinte, em restando nulo o antedito reconhecimento, e tendo sido a sentença condenatória baseada nele, almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos autos de apresentação e apreensão (ID nº 15924570 – pág. 12) e de entrega (ID nº 15924570 – pág. 13), bem como, pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, senão vejamos.

A vítima Jamessom Brito Sousa relatou, em Juízo, que se encontrava parado em frente a Farmácia Max Popular, situada na Av. Antônio Barreto, local que é ponto estratégico de motoboys que trabalham em aplicativo de recebimento de pedidos e entrega. Ocorre que, em dado momento, a vítima avistou duas pessoas caminhando em sua direção. Foi abordada pelo denunciado e um comparsa não identificado. O comparsa do acusado pediu uma informação ao depoente, e quando se aproximou para responder, ele puxou a arma da mochila e anunciou o assalto, determinando que entregasse seu celular. O comparsa do acusado mandou levantar sua camisa e o revistou. Esclareceu que José Gabriel foi o responsável por subtrair sua motocicleta, por isso visualizou bem sua fisionomia. Sua moto tem GPS, o que possibilitou fazer o rastreamento. Pediu apoio para uma viatura da PM, e antes de chegarem na Perimetral furou o pneu da viatura, por isso eles foram de moto até o local. Após algum tempo, os policiais comunicaram que haviam prendido um deles. Visualizou o acusado dentro da viatura, e quando ele o avistou, baixou a cabeça, e nesse momento viu que se tratava da mesma pessoa, pois reconheceu o corte de cabelo dele. O réu confessou os fatos dentro da delegacia, e o depoente ainda questionou o réu pelo mal que ele havia feito, afirmando que o réu teria possibilidades de conseguir trabalho, bastava se esforçar. Eles não usavam nenhuma máscara no momento da abordagem. Reconheceu o réu na delegacia e na viatura. Sua moto foi devolvida sem nenhum dano. Conversou com o réu cara a cara na delegacia de polícia. Reconheceu o réu pelas características físicas, pois ele é branco e magro. Não teve dúvidas em reconhecê-lo, até porque ele reconheceu na sua frente e pediu desculpas.

As testemunhas Josafam Pereira de Souza Junior, Raimundo Nonato dos Santos e Edmar Reis de Souza, policiais militares que estavam em ronda ostensiva, prestaram depoimentos no mesmo sentido, informando que realizavam ronda ostensiva de rotina pela Avenida Pedro Álvares Cabral quando foram abordados pela vítima relatando que fora assaltada às proximidades da Farmácia Max Popular, na Avenida Antônio Barreto, e, na ocasião, o denunciado e o comparsa subtraíram o telefone celular e sua motocicleta que possui GPS estava conseguindo monitorar a localização da moto em tempo real. De imediato, os policiais juntamente com a vítima, se dirigiram até o endereço indicado pelo GPS, isto é, o Conjunto Riacho Doce II. No local, avistaram o acusado e o comparsa na motocicleta da vítima, os quais, ao avistarem os policiais, abandonaram a motocicleta e saíram correndo na tentativa de empreender fuga. O comparsa não identificado, logrou êxito na fuga do local e o acusado entrou pela janela de um apartamento, porém, os policiais, mediante autorização de Ariele dos Santos, proprietária, adentraram o imóvel e o localizaram dentro do banheiro. Ele resistiu à prisão e os militares tiveram que recorrer ao uso da força para contê-lo. Em seguida, a vítima o reconheceu como um dos autores do roubo. Diante de tais fatos, o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Seccional de São Brás.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido
.

Pelo contrário,
foi fundamentada também no auto de apresentação e apreensão, bem como nos depoimentos dos policiais que localizaram o réu, estando ele com a
res furtiva
em seu poder
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também se alicerçou em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Sendo assim, não há que se falar em
qualquer nulidade,
tampouco em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Requerida Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Pede a defesa, ainda,
a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu.

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade

do réu considero negativa, tendo em vista que abordou a vítima quando esta estava exercendo seu trabalho de entregador, escolhendo inclusive ponto tradicional para parada e descanso de tais indivíduos e, ainda, subtraindo o meio de trabalho do vitimado; não podendo ser esquecido que há intensa circulação de pessoas no local. (
negativa)
;

Antecedentes
Em consulta ao sistema, verifica-se que o acusado não possui condenações criminais.

Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor;

Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar;

Circunstâncias do fato criminoso
.

Ressalte-se que, em que pese a existência de causa de aumento específica para contemplação do emprego de arma de fogo, prevista no art.157, §2º-A, I do CP; neste caso concreto também milita em desfavor do agente a causa de aumento do art.157, §2º, II, em razão do concurso de agentes. Sendo assim e, em decorrência do concurso de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, é entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores a possibilidade de aplicação de uma destas na primeira fase de dosimetria de pena, para aumento da pena-base e a utilização da outra na terceira fase, para aumento da pena definitiva.

Neste sentido, é a jurisprudência:

(...)

Consequências extrapenais
são neutras, uma vez que a vítima recuperou seu bem (neutra);

Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa;

Situação econômica

de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu e, por considerar negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, aumento a pena base por duas vezes em 1/6 e estabeleço a pena base privativa de liberdade no mínimo legal em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 12 (doze) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Não existem circunstâncias atenuantes que militem em desfavor do réu, assim como não militam circunstâncias atenuantes em favor deste.

Assim, mantenho a pena base e fixo a pena intermediária privativa de liberdade em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 12 (doze) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexistem causas de diminuição de pena, contudo, milita a causa de aumento do
Art. 157, § 2º, II do CPB
, em virtude do concurso de agentes, assim, aplico aqui o aumento mínimo de 1/3. E,
fixo a pena definitiva em 7 (setes) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva e concreta.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em
regime inicialmente

semiaberto
, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈b ̈ c/c o § 2º, letra ̈b ̈, do CPB, em casa penal competente.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
por considerar desfavoráveis
a
culpabilidade do réu
e

as
circunstâncias do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
, tendo utilizado a causa de aumento de arma de fogo para desfavorecer a antedita circunstância.

Impende ressaltar que a utilização, nessa primeira fase dosimétrica, de uma das majorantes existentes, deixando de valorá-lo na terceira fase, é procedimento totalmente lícito, conforme entendimento consolidado pelo STJ,
verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. USO DE UMA DAS MAJORANTES COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO SUPORTADO PELA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou, ainda, de erro de técnica, em flagrante violação do art. 59 do Código Penal, o que não se constata na hipótese dos autos. 2.
A teor da jurisprudência desta Corte, é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes. 3. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo magistrado sentenciante.
4. Não se mostra deficiente a fundamentação apresentada para considerar desfavorável a vetorial das consequências do crime, pois, in casu, as instâncias ordinárias, com base nos elementos de provas do caderno processual, consideraram elevado o prejuízo suportado pela vítima, que foi de aproximadamente R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), circunstância que ultrapassa as consequências naturais sofridas por alguém que é vítima do delito de roubo e autoriza o aumento da pena-base. 5. Apresentada fundamentação idônea, com base em elementos, concretos, não pode esta Corte Superior proceder à alteração da dosimetria da pena, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

Mister frisar que
o juiz
a quo
não incorreu em qualquer
bis in idem
, de vez que, conforme se pode observar da leitura do édito condenatório alhures transcrito, ele utilizou a majorante da arma de fogo na primeira fase, e a majorante do concurso de pessoas na terceira fase, relatando isso expressamente por ocasião da terceira fase da dosimetria penal.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024